Tribunal: TJMT
Processo: 1036096-85.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036096-85.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO GUEDES DE ANDRADE - CPF: 903.337.721-72 (EMBARGADO), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que declarou a nulidade da cláusula contratual referente ao seguro prestamista, por caracterizar venda casada, e determinou a restituição simples dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros legais.

O embargante alegou contradição no acórdão quanto à análise da facultatividade do seguro, afirmando que houve adesão voluntária comprovada por termo apartado assinado eletronicamente. Alegou também omissão na análise da facultatividade legal do seguro e nos critérios de distribuição de honorários de sucumbência, com pedido de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão quanto à análise da validade da contratação do seguro prestamista; e (ii) saber se houve omissão na fixação dos honorários sucumbenciais e na análise da facultatividade do seguro, bem como se os embargos poderiam viabilizar o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição, pois o acórdão considerou expressamente que, embora houvesse termo apartado assinado eletronicamente, o contrato principal não apresentava cláusula destacada quanto à facultatividade da adesão ao seguro, comprometendo o dever de informação.

Não houve omissão quanto aos honorários advocatícios, pois o colegiado reconheceu a sucumbência recíproca, redistribuindo as despesas conforme os parâmetros do art. 86 do CPC.

A pretensão da parte embargante consubstancia mero inconformismo com o mérito do julgado, buscando rediscutir fundamentos já apreciados, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição quando o acórdão aprecia expressamente os documentos constantes dos autos e conclui pela nulidade da cláusula contratual de seguro prestamista com base no dever de informação. 2. Não há omissão quando o acórdão fixa a sucumbência conforme a distribuição proporcional do êxito recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, § único, e 1.022; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AC 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco C6 S.A. em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Leandro Guedes de Andrade, para declarar a nulidade da cláusula de contratação do seguro prestamista, reconhecendo sua natureza de venda casada, com consequente restituição simples dos valores pagos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

O embargante aponta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que, embora o acórdão tenha reconhecido a ausência de cláusula destacada no contrato principal quanto à facultatividade do seguro, os autos conteriam elementos suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, inclusive a existência de termo apartado e assinado eletronicamente pelo consumidor, evidenciando a livre adesão à apólice e ausência de imposição ou obrigatoriedade.

Aduz, ainda, que a decisão embargada não considerou aspectos relevantes do caso, como o fato de o seguro prestamista não ser obrigatório em contratos de financiamento de veículos e de que caberia ao consumidor apresentar outra opção de seguradora, caso assim desejasse. Alega que a adesão foi voluntária, e que o financiamento foi contratado antes da aceitação da apólice, afastando a alegada venda casada.

Em reforço, sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi fixada em desacordo com os critérios do artigo 85 do CPC, e que o banco decaiu em parte mínima do pedido, o que afastaria sua responsabilização pelas despesas processuais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Por fim, prequestiona os artigos 113, 421 e 422 do Código Civil; artigo 373, II, do CPC; e artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, com o objetivo de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, e, caso entendidos como protelatórios os embargos, seja aplicada a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

(id 295296356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia suscitada diz respeito à alegada contradição no acórdão que reconheceu a nulidade da cláusula de contratação do seguro prestamista, por configurada venda casada, determinando a restituição simples dos valores pagos. O banco embargante sustenta que a decisão teria incorrido em contradição ao desconsiderar documentos juntados aos autos que comprovariam a regularidade da contratação do seguro, especialmente um suposto termo apartado, com assinatura eletrônica, que evidenciaria a anuência do consumidor à cobertura securitária, afastando a alegação de imposição ou obrigatoriedade.

Todavia, não se identifica a contradição apontada. O acórdão embargado analisou de forma coerente os elementos constantes dos autos, concluindo pela ausência de cláusula destacada no contrato principal que informasse, de modo claro e inequívoco, a facultatividade da contratação do seguro. Essa conclusão decorre da valoração das provas e da interpretação jurídica dada pelo colegiado à relação contratual apresentada, sobretudo à luz da sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor. O fato de a instituição financeira alegar a existência de documento apartado, eventualmente assinado eletronicamente, não conduz, por si só, à configuração de contradição interna, especialmente porque tal elemento já foi considerado e sopesado pelo órgão julgador quando da análise do recurso de apelação. Cito para melhor ilustrar (id 290991398):

“No que tange à contratação do seguro prestamista, observa-se que, embora exista termo apartado assinado eletronicamente pelo consumidor, o contrato de financiamento não apresenta cláusula destacada indicando, de forma clara, que a adesão ao seguro seria facultativa. Tampouco há evidências de que o apelante tenha tido liberdade para escolher a seguradora de sua preferência.

A contratação foi vinculada à Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., indicada pela própria administradora, sem qualquer menção à possibilidade de escolha ou contratação externa por parte do consumidor. Ademais, o valor correspondente ao seguro (R$ 1.545,80) foi financiado juntamente com o contrato principal, sem indicação destacada na proposta de financiamento, o que compromete o dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor”.

No que tange à alegação de erro na fixação dos honorários de sucumbência e à aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC, observa-se que tais matérias foram objeto de fundamentação expressa no acórdão embargado, que reconheceu o êxito parcial do recurso da parte autora, impondo-se a redistribuição proporcional das custas e honorários, em conformidade com a sucumbência recíproca delimitada no voto condutor, de modo que não há omissão a ser sanada.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025